Tribunal: TJSP
Processo: 2272748-85.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272748-85.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A, USINA DO SOM BRASIL LTDA, CANAIS ABRIL DE
TELEVISÃO LTDA, ABRILPAR PATICIPAÇÕES LTDA., ABRIL MÍDIA S.A., ABRIL
MARCAS LTDA, ATIVIC S/A, ABRIL RADIODIFUSÃO S/A, IBA COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃO S/A, ABRIL TECNOLOGIA DIGITAL S/A, ABRIL VÍDEO
DISTRIBUIÇÃO LTDA, ABRIL MUSICLUB LTDA, DGB PARTICIPAÇÕES -
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL S.A., EDITORA NOVO CONTINENTE
S/A, WEBCO INTERNET S/A, BEIGETREE PARTICIPAÇÕES LTDA, TV CONDOR
S/A, DIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL
S/A,
TEX
COURIER
S.A.,
DILOGPAR
DISTRIBUIÇÃO
LOGÍSTICA
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, DINAP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES
LTDA e TREELOG S/A LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, é embargado JUIZO DA 2a
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272748-85.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.217
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
DGB
PARTICIPAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA DO BRASIL S/A E OUTROS
EMBARGADO:
JUÍZO
DA
2a
VARA
DE
FALÊNCIAS
E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA. (ADMINISTRADORA JUDICIAL) E OUTROS
VOTO N.o 44.217
Embargos de Declaração. Desembargador que, após declarar seu
impedimento,
participa
da
Turma
Julgadora.
Nulidade
reconhecida.
Embargos acolhidos.
Os Embargos de Declaração de final 50000, interpostos
contra o V. Acórdão de fls. 1679/1682, contêm alegação de nulidade porque
o Desembargador Grava Brasil, após ter-se declarado impedido, acabou
integrando a Turma Julgadora.
É o relatório.
Revisto o processo, verifico que, de fato, após o
Desembargador Grava Brasil declarar seu impedimento pela decisão de fls.
1.645, acabou integrando a Turma Julgadora e participando do julgamento do
agravo de instrumento.
Ante o exposto, proponho o acolhimento dos embargos de
final 50000 com efeito infringente, declarando-se a nulidade do julgamento
de fls. 1679/1682.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR